Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729153-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: CASSIA HELLENE BARROS CARDOSO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar que a ré/agravante, no prazo de 5 dias, restabeleça o plano de saúde da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) a agravada foi beneficiária do plano contratado pelo seu empregador em 01/07/2023, contudo, em 08/04/2024, o contratante requereu a rescisão do contrato; 2) considerando o prazo de 60 dias de notificação prévia, o contrato firmado entre a operadora e a empresa contratante (e, por consequência, o plano de saúde dos beneficiários/colaboradores) findar-se-ia em 08/07/2024; 3) em 27/06/2024, a autora/agravada entrou em contato com a agravante para pleitear sua manutenção no plano de saúde, ocasião em que foi orientada a realizar nova contratação/portabilidade; 4) a empresa da agravada deu ciência inequívoca aos seus colaboradores/beneficiários dos planos desta operadora, tanto é que a própria agravada, em um primeiro contato com a agravante, afirmou ter conhecimento do pedido de rescisão; 5) em caso cancelamento do contrato por parte da empresa, não existe direito de manutenção para o beneficiário pertencente ao quadro contratado do empregador. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a sua obrigação de manter o plano de saúde após encerramento da relação contratual com o empregador da agravada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o Tema 1.082/STJ: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” No caso, verifico que a autora/agravada é paciente oncológica grave, diagnosticada com neoplasia de colo uterino, tendo sido submetida a histerectomia, salopingectomia, seguida de quimioterapia, radioterapia e braquiterapia, necessitando de tratamento médico contínuo, sob pena de agravamento de seu estado de saúde. Sendo assim, mesmo havendo direito à rescisão do contrato entre a empresa da agravada e a operadora agravante, é necessário que seja mantido o tratamento da agravada. Nesse sentido: “(...) 3. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo por adesão (artigo 16, inciso VII, 'c', da Lei no 9.656/1998), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. 3.1. O parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 3.2. Ocorre que o agravado, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata, Gleason 8 (4+4), em 2/1/2023, e, embora já tenha sido submetido a cirurgia de prostatectomia radical robótica em 10/9/2023, com posterior resposta tumoral aos medicamentos, segue em acompanhamento oncológico para controle de recidivas, por se tratar de doença inicialmente metastática para linfonodos não regionais e de alta agressividade, consoante se extrai do relatório médico firmado em 26/2/2024. 3.3. Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. 3.4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que ‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.’ (tema no 1082). 4. Comprovado que o agravado permanece em tratamento continuado, decorrente da alta agressividade do câncer de próstata sofrido, necessária a manutenção do vínculo contratual em razão do quadro clínico suportado pelo agravado. 4.1. Precedentes: "[...] Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V - Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno". (07273369720228070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 28/3/2023.). (...)” (Acórdão 1880735, 07124849720248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A relação jurídica que decorre da contratação de plano de saúde com operadora de plano privado de assistência de saúde, na modalidade coletivo empresarial contratado por empresário individual, encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes estão submetidas à hipótese normativa definidora das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990). 3. Segundo entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.082, a "operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 4. Caso concreto em que não se questiona a possibilidade de rescisão imotivada do plano de saúde, conforme largamente defendida pela agravante, mas tão somente se determina a manutenção extraordinária do contrato de plano de saúde em razão da premente necessidade experimentada pela beneficiária, que se encontra em tratamento de câncer. (...)” (Acórdão 1864497, 07038943420248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 1.082, [a] operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 2. Muito embora seja assegurado à operadora do plano de saúde coletivo o cancelamento unilateral do contrato, observados os requisitos previstos na Resolução n. 557/2022 da ANS, na hipótese em que o titular ou beneficiário se encontre em tratamento médico decorrente de doença grave, deve ser mantida a cobertura contratual enquanto não houver alta médica. 3. Observado, no caso concreto, que o agravado é portador de doença grave (mieloma múltiplo) e se encontra sob tratamento médico, tem-se por correto o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de determinar o restabelecimento da cobertura do contrato de adesão ao plano de saúde coletivo empresarial. (...)” (Acórdão 1836969, 07527860820238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de irreversibilidade da tutela ora pretendida, uma vez que a suspensão da decisão agravada tem potencial para comprometer seriamente o tratamento da autora/agravada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator